Tribunal: STF
Processo: HC 251411
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo Regimental no Habeas Corpus. Interpretação do termo “vivo ou morto” em anúncio de recompensa. Risco à liberdade de locomoção: inocorrência. 



    I. Caso em exame



    1. Habeas corpus impetrado em favor de “interesse público”, questionando o uso do termo "Notícias Vivo ou Morto" em anúncios de recompensas para informações sobre pessoas desaparecidas.



    2. O impetrante argumenta que o termo incentiva práticas ilegais e viola direitos humanos, propondo a reformulação para "Recompensa pela Captura Segura".



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus é o meio adequado para questionar a interpretação do termo "Notícias Vivo ou Morto" em anúncios de recompensas.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência do STF estabelece que o habeas corpus protege a liberdade de locomoção ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder.



    5. O impetrante não demonstrou ameaça concreta à liberdade de locomoção.



    6. A interpretação pretendida sobre o uso do termo “Notícias Vivo ou Morto” não configura, por si só, ameaça à liberdade de locomoção.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 5º, inc. LXVIII, da CRFB.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 216.717-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 29/08/2022; HC nº 133.753-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 02/06/2016; HC nº 119.920-AgR/DF; HC nº 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 04/02/2014.